Tribunal: TJDFT
Processo: 0755516-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0755516-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEOMANY VINCK DE OLIVEIRA CARVALHO AGRAVADO: ERBE INCORPORADORA 077 LTDA, CONDOMINIO GERAL DF CENTURY PLAZA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LEOMANY VINCK DE OLIVEIRA CARVALHO contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos de ação indenizatória (PJe n. 0723872-97.2025.8.07.0020), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, o recorrente alega que a decisão agravada não considerou o comprometimento de sua renda com despesas essenciais à subsistência, ignorando documentos que comprovam sua hipossuficiência econômica. Argumenta que, após a decisão, ocorreu fato novo e grave: o desabamento parcial do teto de sua residência, evento superveniente que gerou despesas estruturais urgentes e impactou diretamente sua capacidade financeira. Defende que o desabamento decorre de vício construtivo estrutural preexistente, identificado após anos de reparos paliativos, e que tal circunstância impõe prejuízos recorrentes há mais de oito anos. Ressalta que o incidente foi formalmente registrado no condomínio, com vistoria presencial da síndica, que constatou o risco à integridade física do morador, exigindo reparo imediato para evitar agravamento dos danos. Afirma que sua renda mensal é inferior a 05 (cinco) salários mínimos, comprometida com despesas essenciais e agravada pelo custo emergencial do reparo estrutural, estimado em R$16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais), além de gastos contínuos de saúde. Sustenta que a manutenção da decisão agravada compromete sua subsistência e desvia recursos indispensáveis à realização dos reparos urgentes, tornando o prejuízo progressivo e de difícil reversão. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade das custas e despesas processuais até o julgamento do mérito, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder os benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça requerida neste recurso. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Em sede de cognição sumária, examinando as razões recursais e documentos colacionados, verifico, prima facie, que o agravante não faz jus ao benefício pleiteado. Com efeito, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, preceituam os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. No presente caso, a magistrada a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos, in verbis: O benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. Pelos documentos juntados aos autos, verifico que o autor aufere remuneração superior a 05 (cinco) salários-mínimos vigentes, ou seja, percebe renda acima da média nacional, a qual demonstra a capacidade econômica da parte de suportar as módicas custas e despesas processuais do TJDFT, sem que haja prejuízo para sua subsistência e de sua família. Destaco que os documentos que constam dos autos não demonstram a existência de despesas extraordinárias a justificar o deferimento do benefício. Ao contrário, trata-se de despesas típicas de classe média que não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo, a exemplo do próprio negócio jurídico discutido nos autos. Portanto, apesar das alegações do requerente, entendo que não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte autora para efetuar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Prazo: 05 (cinco) dias. Não obstante a irresignação recursal, fato é que o agravante não demonstrou a contendo a alegada condição de hipossuficiência. Como se sabe, a jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta, a princípio, correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos deste Tribunal de Justiça, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade à recorrente. A agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais e requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se está configurada a hipossuficiência financeira da agravante, de modo a justificar o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça em seu favor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. 4. O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, caput, estabelece que a gratuidade de justiça é devida à pessoa que comprovar insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. 5. O artigo 99, § 2o, do CPC dispõe que o pedido de gratuidade somente pode ser indeferido se houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, sendo necessária a intimação prévia para comprovação. 6. A concessão da gratuidade de justiça depende da demonstração de incapacidade financeira, seja pela renda baixa ou por despesas que comprometam a subsistência. 7. No caso, a agravante não demonstrou a sua alegada hipossuficiência financeira, uma vez que sua remuneração bruta, conforme contracheque juntado aos autos, é superior a cinco salários-mínimos. 8. A ausência de descontos relevantes ou despesas extraordinárias registradas no contracheque evidencia que a agravante possui condições de arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência ou de sua família. 9. A título de analogia, convém registrar que Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como critério de assistência a renda familiar bruta inferior a cinco salários-mínimos, limite que a agravante ultrapassa. 10. Não havendo comprovação da incapacidade financeira, impõe-se o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O benefício da gratuidade de justiça é indeferido quando a requerente não comprova insuficiência financeira, sendo necessário demonstrar que o pagamento das custas processuais comprometeria sua subsistência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 2o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 24.01.2023, publicado no DJE em 09.02.2023; Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Rel. Des. José Firmo Reis, 8a Turma Cível, julgado em 15.12.2022, publicado no PJe em 14.01.2023; Acórdão 1398864, 07064047720218070015, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 16.02.2022, publicado no DJE em 23.02.2022. (Acórdão 1934315, 07316415620248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no PJe: 26/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2023 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve haver o exame, no caso concreto, a respeito da alegada hipossuficiência financeira. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. No presente caso não está demonstrada a hipossuficiência econômica. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1933490, 07329882720248070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2024, publicado no DJE: 23/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, a análise dos elementos constantes dos autos originários não autoriza conclusão diversa daquela adotada pelo Juízo de origem, visto que a documentação anexada aos autos não evidencia situação de hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça. Com efeito, o recibo de entrega da declaração de IRPF (ID 254898423) acostado aos autos indica, minimamente, percepção de renda anual superior a R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), patamar que se situa acima da média nacional e dos limites usualmente adotados por esta Corte, evidenciando capacidade contributiva para o custeio das despesas processuais. Ressalte-se que não há nos autos informações sobre eventual percepção de rendimentos não tributáveis, o que poderia elevar ainda mais a renda auferida pelo agravante. Ademais, os extratos bancários juntados não demonstram qualquer movimentação financeira relevante, circunstância que permite inferir que as contas apresentadas não correspondem àquelas habitualmente utilizadas pelo agravante para suas transações ordinárias. Por outro lado, as despesas relacionadas nos autos são, como bem observado pelo Juízo de origem, típicas da classe média, não configurando encargos extraordinários ou desproporcionais à capacidade econômica demonstrada. No que tange ao alegado fato novo superveniente, isto é, o desabamento parcial do teto do banheiro, entendo que tal circunstância não possui o condão de alterar a análise sobre a capacidade econômica do recorrente para fins de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que se trata de despesa isolada que não caracteriza elemento definidor de estado de miserabilidade ou hipossuficiência. Assim, no caso em exame, a análise dos elementos probatórios aponta em sentido contrário à concessão do benefício, inexistindo demonstração de que o agravante, efetivamente, dependa da benesse para que possa dispor do amplo acesso à Jurisdição. Desse modo, a situação assim delineada não autoriza o deferimento da gratuidade de justiça à parte agravante, pois não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência, restando ausentes os pressupostos legais para a concessão da benesse requerida. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de liminar. À parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator